Tribunal: TJDFT
Processo: 0739850-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739850-79.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS APELADO: OSMARINA NASCIMENTO SOUSA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de revisão contratual c/c repetição de indébito proposta por Osmarina Nascimento Sousa contra ela que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação. O Juízo de Primeiro Grau afastou a prescrição. Consignou que a pretensão de recebimento de eventuais créditos decorrentes de contratos firmados antes de 20.10.2017 estaria prescrita. Ressaltou que nenhum dos contratos juntados pela apelante a partir do id 47064502 – id de origem 145980452 – encontra-se nessa situação, razão pela qual não há que se falar em prescrição quinquenal (id 47064600). A apelante não apresentou nenhum argumento nas razões de apelação para impugnar a decisão no ponto. Limitou-se a insistir na alegação de que o prazo prescricional aplicável ao caso em análise é quinquenal. A apelante requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Ocorre que a presente apelação já possui efeito suspensivo, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses listadas no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, intime-se a apelante para manifestar-se sobre: 1) o interesse recursal quanto ao requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação; 2) eventual inobservância ao princípio da dialeticidade quanto à prescrição. Ressalto que o prazo para manifestação sobre as questões indicadas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator